Tribunal: TJDFT
Processo: 0754135-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754135-75.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ARNALDO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ARNALDO BARBOSA: “Uma vez que o feito tenha sido arquivado com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, novas pesquisas patrimoniais apenas serão realizadas se demonstrada a alteração da situação financeira da parte executada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de ID 256256967. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 192728118.” A Agravante sustenta (i) que “as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) mas não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente presente execução”; (ii) que “a utilização do sistema de busca RENAJUD se encontra desatualizado, visto que a busca encontrou um veículo em posse do Executado e é preciso averiguar o veículo e ressalta a data da última pesquisa (27 de novembro de 2018)”; (iii) que “as medidas constritivas encontram-se mais do que desatualizadas e, mesmo a Agravante expondo tais pontos, ainda comprovando que a Agravada é uma cliente ativa das instituições financeiras”; (iv) que “realizou o pedido com margem na descoberta de o Executado ser presidente de uma Associação dos pequenos plantadores de arroz de aparecida do Ivai”; (v) que “a demanda originária movida contra a Agravada é data do ano de 2018”; e (vi) que “conforme consignado pelo Juízo primevo na própria Decisão Agravada, o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD e a pesquisa de bens pelo RENAJUD. Preparo recolhido (ID 79262273). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo próprio teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual irreversível à Agravante. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA